Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-69.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010637-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (APELANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010637-69.2021.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DISCIPLINAS EXTRACURRICULARES – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se legítima a cobrança de serviços de valores relativos a serviços extras, tais como disciplinas extracurriculares.

Se não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, ausente o ato ilícito e, consequentemente, o dever de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1010637-69.2021.8.11.0003

APELANTE: ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Processo na Origem n.º 1010637-69.2021.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS
de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação por danos morais (Proc. n.º 1010637-69.2021.8.11.0003).

SENTENÇA
(ID 167035293 - Pág. 1/11): julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, que pretendia a declaração de inexistência do débito cobrado. Condenou o autor ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

APELO

(ID 167035294 - Pág. 1/8):
ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS
alega que é beneficiário do FIES com 100% do financiamento, portanto indevida a cobrança de valores adicionais. Aduz que se trata de uma relação de consumo, de modo que a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor. Argumenta que provou, por meio de inúmeros documentos, que concluiu o curso e colou grau, amparado por uma Certidão Negativa de Débitos emitida pela própria IES apelada. Sustenta que, por seu turno, a IES não comprovou que tivesse contratado serviços extras e nem que tenha cursado disciplinas extras, a não ser com prints de sua tele sistêmica que constitui prova unilateral e pode ser facilmente manipulada pela requerida. Insiste que a cobrança configura falha na prestação dos serviços, porque nada deve, de modo que deve ser afastado o débito. Relata que a cobrança o expôs com a ex-esposa e família, além de ter seus dados inseridos em cadastros de inadmplentes e, por esse motivo faz jus à reparação civil. Pugna pelo provimento do recurso para declarar inexistente o débito e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 167035297 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010637-69.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS
de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, que pretendia a declaração de inexistência do débito cobrado e indenização por danos morais. Condenou o autor ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

O autor alega que, após ter cursado direito na UNIC, no período de 2013 a 2019, com o benefício do FIES (100%), e ter colado grau em 24/06/2020 e recebido seu diploma em 10/07/2020, a instituição educacional passou a cobrar o valor de R$1.162,68, a título de serviços extras (ID 167036090 - Pág. 5).

Procurou resolver o impasse administrativamente, porém não obteve sucesso, razão pela qual propôs a ação, na qual buscou a declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida à reparação civil.

A sentença foi de improcedência,
para reconhecer a dívida e a validade da cobrança e para condenar o autor ao pagamento de custas e honorários que fixou em 10% do valor da causa.

O autor recorre busca a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito e para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança de serviços extras e também se é o caso de se condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e se necessária a adequação da sucumbência.

No caso em exame, constata-se que se trata de uma relação de consumo, na qual no mínimo o autor, enquanto consumidor, teria direito a receber informações e orientações corretas no momento da cobrança do valor exigido.

O financiamento estudantil concedido ao autor desde o início do curso corresponde ao custeio de
100%
dos encargos educacionais do semestre, conforme se depreendo de extrato de mensalidades colacionado (ID 167036098 - Pág. 1/6).

No entanto, o benefício do financiamento estudantil (FIES) cobre somente as despesas com as mensalidades regulares do curso, de modo que despesas extras, tais como disciplinas complementares, provas de segunda chamada, taxas de biblioteca, etc, não estão incluídas nos repasses feitos pelo FIES.

O autor alega ter obtido da IES uma Certidão Negativa de Débitos, como condição para participar da colação de grau, no entanto não exibiu referido documento, e o simples fato de ter participado da solenidade não atesta que estava em dia com os valores cobrados pela instituição.

O autor insiste que, em caso de contratação de disciplinas extracurriculares, a requerida deveria ter apresentado o documento representativo da avença.

No entanto, o que se observa dos documentos trazidos ao processo pelo próprio autor é que no HISTÓRICO ESCOLAR (ID 167036093 - Pág. 5), emitido no ato da conclusão do curso em 20/12/2019, estão registradas duas disciplinas extracurriculares – ED1 Humanas e Sociais B e ED Lógica Matemática – com uma carga horária superior àquela prevista para o curso.

Assim, de posse do referido documento desde a sua colação de grau, o autor não demonstrou ter se insurgido contra as anotações das disciplinas extras em seu histórico escolar, o que permite crer que, de fato, cursou aquelas disciplinas.

O próprio autor afirmou que foi o FIES quem efetuou os pagamentos à requerida, de modo que ele mesmo nada pagou, seja com referência às mensalidades regulares, seja com relação às disciplinas extras e outros serviços utilizados e não cobertos pelo financiamento educacional.

Portanto, se o autor não demonstrou que não cursou as disciplinas extras registradas no seu histórico escolar e nem que realizou o pagamento referente a esses serviços, há que se considerar válida a cobrança feita pela instituição de ensino que forneceu o serviço.

Portanto,
não comporta reforma a sentença que não acolheu o pedido para declarar a inexistência do débito exigido pela IES requerida
.

Se não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em necessidade de reparação civil, porquanto não houve ato ilícito e, consequentemente, o nexo causal.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo, de modo a manter intacta a sentença que julgou improcedentes os pedidos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023